Tribunal: TJDFT
Processo: 0739546-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739546-51.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ESTAÇÃO FIAT - GRUPO SAGA RECORRIDO: RENATO SERGIO GUEYLARD DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCIPIO DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL DA OFERTA. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. ERRO MATERIAL ESCUSÁVEL. INEXISTÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. DISPENSÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Infere-se do art. 30 do CDC que a oferta possui caráter vinculante, de modo que deve o fornecedor, em regra, se comprometer a cumprir o que foi ofertado. 2. “O erro sistêmico grosseiro no carregamento de preços e a rápida comunicação ao consumidor podem afastar a falha na prestação do serviço e o princípio da vinculação da oferta” (STJ. 3a Turma. REsp 1.794.991-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/05/2020 - Info 671) 3. No caso, não há erro grosseiro ou erro material escusável no anúncio divulgado pela ré, pois, apesar de o equívoco ter sido em valor elevado, a quantia é proporcional ao valor total do veículo e a oferta foi realizada em tempo de black friday (temporada de compras em valor promocional). 4. Nos termos do art. 370 do CPC, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Deve, ainda, indeferir a produção daquelas que considere inúteis ou protelatórias, o que ocorreu no caso. 5. A mera ausência de produção de prova testemunhal não macula o direito de defesa e o contraditório. 6. Apelação conhecida e não provida. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 342, inciso II, e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como 884 e 886, estes do Código Civil, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa. Aduz que o anúncio objeto da demanda teria sido manipulado pelo recorrido e que não houve propaganda enganosa, mas mero erro material escusável. Acresce que a manutenção do julgado implica enriquecimento ilícito do recorrido. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementas de julgados do TJMG e do TJSC para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 884 e 886, ambos do CC. Isso porque tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1647183/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/4/2021). No tocante à indicada ofensa aos artigos 342, inciso II, e 373, inciso II, ambos do CPC, o apelo não merece seguimento, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “O STJ tem o entendimento de que compete ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a pertinência das diligências que as partes pretendem realizar, segundo as normas processuais, e afastar o pedido de produção de provas, se estas forem inúteis ou meramente protelatórias, ou, ainda, se já tiver ele firmado sua convicção, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1816381/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Ainda que fosse possível superar tais óbices, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Verificar a apontada prática de propaganda enganosa pela instituição recorrida, segundo as alegações vertidas nas razões do apelo extremo, exigiria, necessariamente, o reexame do contexto fático e probatório dos autos e o reexame de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp 1879560/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 10/5/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à indicada divergência jurisprudencial, pois, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1629368/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/4/2021). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao indicado malferimento do artigo da Constituição Federal, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento.” (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1794204/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009